Tribunal: TJDFT
Processo: 0708835-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ESTADO DE SAÚDE. TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente, bombeiro militar da reserva, denunciado pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica contra a cunhada.
2. A custódia cautelar foi mantida em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas e da gravidade concreta das ameaças proferidas contra a vítima e seu irmão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A discussão gira em torno da legalidade da prisão preventiva diante da alegação de ausência de fundamentação idônea e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
4. Analisa-se a compatibilidade da segregação com o estado de saúde do paciente e a relevância de alegações sobre a aquisição de arma de fogo para a manutenção da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O descumprimento de medidas protetivas de urgência constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, conforme autoriza o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, revelando a insuficiência de cautelares menos gravosas.
6. A necessidade de garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psíquica da ofendida justifica-se pelo modus operandi e pelo risco real de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico de condenações criminais definitivas anteriores do paciente (delitos de trânsito e militares).
7. A indicação de novo domicílio em localidade diversa não elide o periculum libertatis, uma vez que a distância geográfica, por si só, não impede o deslocamento para o cometimento de novos ilícitos por quem demonstra desconsideração sistemática às ordens judiciais.
8. A alegação de debilidade por motivo de doença não autoriza a revogação da custódia quando não comprovado que o paciente esteja em estado de saúde que o sistema prisional seja incapaz de fornecer o tratamento adequado.
9. Eventual fragilidade probatória quanto à notícia de aquisição de arma de fogo não invalida o decreto prisional, quando este se sustenta em outros pilares robustos e autônomos, como a recalcitrância no descumprimento de ordens judiciais e a periculosidade social do agente.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.